Tribunal: TJMT
Processo: 1033876-08.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033876-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 003.390.941-50 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO
GOZADA
. SERVIDOR NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7 DA FAZENDA PÚBLICA TRTJMT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Compete à Administração Pública a decisão quanto ao gozo ou a indenização em pecúnia, respeitado o interesse público e a disponibilidade financeira. Somente a impossibilidade de fruição das verbas pleiteadas, a que faz jus o servidor público, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio, tornando viável sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

2.Verifica-se que a parte recorrente ainda se encontra em atividade no serviço público, situação que veda a pretendida conversão em pecúnia, uma vez que o vínculo entre a servidora e Administração se mantém.

3.
É esse o entendimento Sumulado desta Turma Recursal:
“SÚMULA 07: É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação. (Aprovada em 19/09/2017).”

4.A interpretação do STF é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozada e não contada em dobro, apenas quando da aposentadoria do servidor ou ruptura de vínculo.

5.Contudo, se tratando de servidor da ativa, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que, diferente do que ocorre com o servidor que se aposenta ou rompe o vínculo com a Administração, deve comprovar o indeferimento ao pedido tempestivo de fruição das férias e/ou licença-prêmio.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
(STF - ARE 1030508 AgR – Rel. Min. EDSON FACHIN - 2ª T – j. 24/04/2019 – Dje 07-05-2019).

6.Portanto, o servidor ativo, somente terá direito à conversão das férias e licença prêmio não usufruídas em pecúnia, quando houver recusa injustificada da administração, assim considerando a inexistência de comprovação da negativa da administração em autorizar a fruição das férias e licença prêmio, o que estava ao seu alcance, a conversão torna-se incabível.

7.Nessa senda, se extrai que não houve enriquecimento injustificado pela Administração Pública, porque a parte Recorrente encontra-se na ativa e poderá usufruir oportunamente os referidos benefícios antes da aposentadoria.

8.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

9.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024